Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Administração Pública pode e deve impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção. O ato administrativo de demolição de imóvel irregularmente construído configura mero exercício do poder de polícia.
2. Ausente informação acerca da regularidade da construção e sobre a própria licença para a obra, o ato administrativo expedido pela AGEFIS deve ser considerado legítimo, sendo a demolição a sanção legal imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.